Tribunal: TJES
Processo: 0000984-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000984-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA,
ART
S
.
129, §9° E 147 C/C 61, II, ‘F’, DO CPB
.

PALAVRA DA VÍTIMA.
INCOERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

IN
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DEPOIMENTO
S
DIVERGENTES
.
NÃO SUPERADA A DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO
. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que a palavra da vítima, em caso de violência contra a mulher, tenha especial relevância, é necessário que seja coerente com as demais provas dos autos, inclusive com seu depoimento em sede policial.

2. Hipótese em que o depoimento da vítima em juízo diverge, de certa forma, daquele prestado sede policial, e do formulário em relação à violência doméstica.

3. Não havendo provas suficientes da autoria delitiva, deve ser aplicado o
princípio in dubio pro reo, de modo a absolver a acusada das imputações.

4. Restam prejudicados os pedidos afetos ao afastamento da indenização por danos morais e de isenção do pagamento de custas.

5. Recuso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a denúncia, condenando
a apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, §9° c/c art. 61, II, '‘f’', do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, e art. 147, do Código Penal c/c art. 61, II, 'f', do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição da representada em razão da insuficiência probatória, redimensionamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal, reconhecimento da atenuante preponderante da menoridade, o decote da indenização moral na sentença, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4327542), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se Apelação Criminal interposta por
LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, §9° c/c art. 61, II, 'f', do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, e art. 147, do Código Penal c/c art. 61, II, 'f', do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Razões recursais da apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória, em caráter subsidiário, requer o redimensionamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal, reconhecimento da atenuante preponderante da menoridade, o decote da indenização moral na sentença, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 04/07/2020, a apelante estava com a vítima em uma festa, visto que, à época, tinham um relacionamento afetivo e que a apelante chamou a companheira para dançar, o que foi recusado. Chateada pela negativa da então companheira, saíram da festa e, no interior de seu veículo, se desentenderam, tendo a apelante agredido a vítima com chutes, tapas e puxões de cabelo, além de ter proferido ameaça de morte à vítima e que mandaria estuprar as suas filhas. A denúncia, assim, enquadrou os atos da apelante nos crimes capitulados nos artigos 129, §9° e 147. ambos do Código Penal.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

Em atenta leitura à r. sentença, percebo que a autoria e a materialidade foram baseadas nas “provas documentais”, em referência ao boletim unificado, bem como ao Laudo de Exame de Lesões Corporais, e também “provas testemunhais”, em referência ao depoimento da vítima, sendo este o único da instrução probatória.

Conheço a jurisprudência trazida pelo r. decisum, mas, destaco que, para que a palavra da vítima tenha força probatória para condenação do acusado, é necessário que esteja corroborada por demais provas, ou, no caso de ausência dessas, que seja coerente com o depoimento prestado ao longo do processo. Contudo, percebo incoerências que merecem destaque, vez que possuem especial relevância ao caso, visto tratar-se de um processo criminal.

No boletim unificado lavrado, constante às fls. 06/07, a vítima narrou os fatos, relatando que as agressões e a ameaça teriam ocorrido no mesmo momento, no interior do carro da apelante. Em audiência, no entanto, relatou que a ameaça teria sido feita em momento posterior.

Conforme narrou em Juízo houve o momento das agressões e, em seguida,
a vítima teria saído do carro, jogado as chaves no terreno de um morador da região, tendo este as devolvido. Segundo narrou, apenas em ocasião posterior, teria sido proferida a ameaça, que teria ocorrido no interior do carro do sobrinho da apelante, com a companheira do sobrinho, momento em que teria sido dito pela apelante, que estupraria as filhas da vítima. Narrou, ainda, que a companheira do sobrinho da apelante, sentada no banco da frente, teria ouvido as ameaças, o que não foi trazido aos autos em momento algum por depoimento em Juízo, em sede policial, ou trazido, sequer, na descrição dos fatos no boletim unificado.

Outra discrepância observada diz respeito ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco, em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, acostado às fls. 16/18v. Ao item 02 do formulário, relatou que a apelante já a teria agredido com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo e mordida. No entanto, ao ser questionada em audiência, pela Douta Promotora de Justiça, sobre agressões sofridas por ela, exercidas pela apelante, tendo sido negado, conforme transcrição abaixo:

D. Promotora de Justiça: “Ela (acusada) já tinha tido esse tipo de postura antes com a senhora? De violência, de agressividade?”

Mara Christina: “Não, assim não”

D. Promotora de Justiça: “Foi a primeira vez?”

Mara Christina: “É”

Portanto, entendo que há divergência quanto ao depoimento da vítima, que em sede policial afirmou já ter sido agredida, o que, em audiência negou. Ainda que entendera que o formulário se referia à ocasião em que aqui se trata, a vítima mencionou que teria sofrido soco, empurrão e mordida, o que, segundo os autos, não ocorreu na aludida ocorrência

Embora o laudo de exame de lesão corporal esclareça que a vítima possuía hematomas e lesões, não vislumbro, com clareza, nexo de causalidade possível de associá-las à apelante. Apesar de, supostamente, haver três outras testemunhas, sendo o vizinho, o sobrinho da apelante e a companheira do sobrinho, nenhuma depôs em juízo, entendendo, assim, que a vítima não era a única capaz de relatar os fatos.

Percebe-se, assim, que o lastro probatório não supre a necessidade para embasar uma sentença condenatório da acusada, visto que, apesar de supostamente haver mais testemunhas, a palavra da vítima fora a única prova capaz de comprovar a autoria, tendo sido incoerente ao decorrer do processo.

Portanto, entendo que o lastro probatório não supera a dúvida razoável de autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, não havendo, nos autos, elementos suficientes para, sem sombra de dúvidas, atribuir a autoria dos delitos à acusada. Urge, assim, a necessidade de absolver a acusada, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao pedido de decote da indenização por danos morais, e de gratuidade de justiça, ambos se tornam prejudicados na medida em que está sendo dado provimento ao recurso de apelação da acusada, absolvendo-a da imputações realizadas.
Assim, não é caso de se aplicar o comando inserto nos arts. 387, IV, e 804 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a ré
LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS
das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.